Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-70.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Convergindo a palavra da vítima e o depoimento dos policiais com o Laudo de Exame e Corpo e Delito, resta devidamente comprovada a autoria do crime de lesão corporal.
2. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o intento.
3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, os depoimentos apresentaram-se harmônicos e coerentes. Portanto, perfeitamente válidos para sedimentar o decreto condenatório.
4. Recurso conhecido e desprovido.